Tribunal: STF
Processo: ARE 1402064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa.  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (eDOC 326 – ID: 837e4b8f, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão embargado e a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 514 da repercussão geral (eDOC 331 – ID: 42ff1852). 



    Requer-se a aplicação da tese fixada no julgamento do paradigma indicado, com a incidência do princípio da irredutibilidade de vencimentos à alteração promovida na remuneração da servidora recorrente.



    Argumenta-se que o acórdão impugnado “tem inequívoca similitude com o caso confrontado, uma vez que tratam do questionamento quanto a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos em relação aos fisioterapeutas quando tiveram a redução de sua carga horaria de 40 horas para 30 horas semanais, com a redução de seu salário” (eDOC 331 – ID: 42ff1852, p. 7).



    Ademais, afirma-se que há julgados da Primeira Turma no sentido da incidência do princípio da irredutibilidade de vencimentos no caso de redução da jornada de trabalho e que, assim, caracterizada divergência entre as orientações seguidas pelas Turmas desta de Corte (eDOC 331 – ID: 42ff1852, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário ou recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na necessidade de se reexaminar matéria de âmbito infraconstitucional e o acervo fático-probatório. Além disso, consignou-se a ausência de divergência entre o acórdão do Tribunal de origem e a tese fixada no julgamento do tema 514 da repercussão geral, tendo em vista a distinção entre as situações discutidas. 



    Efetivamente, o distinguishing realizado com o paradigma apontado remete ao momento em que realizada a alteração da remuneração da servidora pública. 



    Isso porque o Edital nº 59-MS, que deu início ao concurso por meio do qual a servidora ingressou no serviço público, fora editado em 2009 e previra a carga horária de 40 horas semanais para a função, em descompasso, portanto, ao que disposto na Lei nº 8.856/1994, que limita a carga horária a 30 horas semanais.  Logo, o Tribunal de origem consignou que, ao realizar a redução dos vencimentos, a Administração Pública apenas adequou a remuneração da servidora ao que previsto na legislação pertinente. 



    No precedente indicado, contudo, debateu-se a irredutibilidade de vencimentos sob a perspectiva da alteração de vencimentos proporcional à redução da jornada de trabalho, nas hipóteses em que houvera inovação legislativa após a investidura no cargo público, ou seja, no caso em que alterado o regime jurídico do servidor e, consequentemente, violada a sua garantia à não redução do valor nominal de seus vencimentos. Sendo assim, verifica-se a ausência de identidade entre o precedente, não se constatando divergência apta a motivar o cabimento dos embargos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes.  



    “Direito administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Conselho profissional de fiscalização. Contratação por meio de concurso público. Impossibilidade de dispensa imotivada. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Embargos de divergência não providos. 1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que afirma a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgão de fiscalização profissional. Precedentes. 2. O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, uma vez que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADC 36. 3. Embargos de divergência a que se nega provimento” (ARE 1201836 AgR-segundo-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.08.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE SUPREMA considerou inconstitucional a Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 2. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1302417 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente